Tribunal: STF
Processo: ARE 1512984
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DO ORDENAMENTO URBANÍSTICO. EMPREENDIMENTO CONDOMÍNIO PARQUE REAL. CIDADE DE OURO PRETO. ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO CULTURAL - EPIC. RELATÓRIO DE IMPACTO NO PATRIMÔNIO CULTURAL - RIPC. PROVIDÊNCIAS DISPENSADAS AO TEMPO DA OBTENÇÃO DOS ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO, APROVAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL E ANUÊNCIA DO IEFIMG. DELIBERAÇÃO NORMATIVA CONEP 00712014. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. OBRAS INICIADAS. DIREITO ADQUIRIDO. 



    I. O direito de construir integra definitivamente o patrimônio do particular (direito adquirido) a partir do início das obras, precedida de regular anuência pelos Poderes Públicos. 



    II. Tendo a Itacolomi Empreendimentos Imobiliários, após dispensa do próprio órgão estadual competente de licenciamento e autorização ambiental para funcionamento pelo COPAM, obtido o regular Alvará de Construção, após devida aprovação do projeto arquitetônico, autorização ambiental concedida pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA e autorização do IEF/MG para erguer o Condomínio Parque Real na Cidade Ouro Preto, mostram-se descabidas as providências requeridas pelo Ministério Público Estadual (apresentação de Estudo Prévio de Impacto Cultural - EPIC e do Relatório de Impacto no Patrimônio Cultural - RIPC) baseadas em legislação superveniente (Deliberação Normativa CONEP 00712014). 



    III. A superveniência de legislação que estabelece exigências não previstas quando da aprovação do projeto e concessão de alvará de construção não pode atingir direito que já passou a integrar o patrimônio do particular”. (eDOC 48 – ID: be37ace2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 225, caput, § 1º do texto constitucional. (eDOC 56 – ID: 100a5a2f)



    Nas razões recursais, explica-se que o local onde o "Parque Real Condomínio" está sendo instalado é Área de Proteção Especial e que necessita de especial tutela do Poder Público, a fim de evitar a alteração na paisagem e, consequentemente, não se perder a identidade histórico-cultural da região. 



    Afirma-se que que é incontroverso o início da implementação das obras do "Condomínio Parque Real", pela ré, sem a prévia e necessária elaboração e aprovação, pelo IEPHA, dos estudos de impacto ao patrimônio cultural, tratando-se de empreendimento de grande impacto, em área de especial interesse. 



    Alega-se que o entendimento validado pelo acórdão recorrido no sentido de que não é necessária a apresentação de Estudo Prévio de Impacto Cultural, viola frontalmente o art. 225, §1°, IV, da Constituição Federal, implicando em proteção deficiente ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF), conforme assentado no julgamento da ADI 5312/TO, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJ 25.10.2018.



    Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou que a superveniência de legislação que estabelece exigências não previstas quando da aprovação do projeto e concessão de alvará de construção não pode atingir direito que já passou a integrar o patrimônio do particular. Confira-se:



    “Verifica-se que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou Ação Civil Pública em face de Itacolomi Empreendimentos lmobiliários Ltda., pretendendo a condenação da empresa na obrigação de fazer consistente na elaboração do Estudo Prévio de Impacto Cultural - EPIC e do respectivo Relatório de Impacto no Patrimônio Cultural - RIPC referentes ao empreendimento Condomínio Parque Real" situado em Ouro Preto; bem como na execução de todas as medidas preventivas e mitigadoras necessárias ao resguardo do patrimônio cultural da área do empreendimento, cumulada com o pagamento de indenização por dano moral coletivo.



    (...)



    Como já adiantado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1.0461.15.006486-7/002 de minha relatoria, o órgão estadual de controle e política ambiental no Estado de Minas Gerais é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, criada desde a edição da Lei Estadual n.1 1.903195, cuja missão é formular e coordenar a política estadual de proteção e conservação do meio ambiente e de gerenciamento dos recursos hídricos e articular as políticas de gestão dos recursos ambientais, visando ao desenvolvimento sustentável no Estado de Minas Gerais. Vejamos a redação dos artigos 2 1 e 58, ambos do Decreto n. 45.824/11, ao tratarem especificamente de suas finalidades e competências da SEMAD:



    (...)



    Já o Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, criado em 1977, é um órgão integrante da área de competência da SEMAD por subordinação administrativa, que tem por finalidade deliberar sobre diretrizes, políticas, normas regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de caráter operacional, para preservação e conservação do meio ambiente e dos recursos ambientais — Artigo 30, do Decreto Estadual n. 44.667/07. Ainda, nos termos do artigo 40, do Decreto supramencionado, compete ao COPAM aprovar normas sobre a concessão dos atos autorizativos ambientais, bem como analisar, orientar e licenciar ou autorizar, por intermédio de suas Unidades Regionais Colegiadas - URCs, com apoio de seus órgãos seccionais, a viabilidade, a implantação e a operação de atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente: 



    (...)



    A Lei Estadual n. 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, também prevê que a realização de obra ou projeto privado que tenha efeito real ou potencial, material ou imaterial, sobre área ou bem identificado como de interesse histórico, depende de estudo prévio de impacto cultural, in verbis: 



    (...)



    O Estudo Prévio de Impacto Cultural - EPIC e o Relatório de lmpaõto no Patrimônio Cultural - RIPC, por sua vez, foram devidamente regulamentados pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural - CONEP que, no uso de suas atribuições, aprovou a Deliberação Normativa CONEP n. 00712014, de 3 de dezembro de 2014, que estabelece normas para a realização de estudos de impacto no patrimônio cultural no Estado de Minas Gerais, nos seguintes termos: 



    (...)



    Volvendo aos autos, observa-se que foi apresentado á SEMAD / SUPRAM o ‘Formulário de Caracterização do Empreendimento’ (f. 107-1 09) para fins de dispensa do EPIC e RIPC, tendo a Ré recebido a Certidão de Dispensa n. 124283/2012 em que consta expressamente que o empreendimento para atividade de construção de prédios com unidades residenciais não está listado no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM n. 74/2004, ‘não sendo, portanto, passível de licenciamento nem mesmo de autorização ambiental para funcionamento pelo Conselho Estaduai de Política Ambiental - COPAM’ (f. 88). 



    Por essa razão e evidentemente que o instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG - Órgão ligado á Secretaria Estadual de Cultura - informou às f. 87 que ‘o empreendedor não entrou com documentação para análise de impacto cultural nesta entidade’. Ou seja, não apresentou documentação junto ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHAJMG porque essa providência foi dispensada pela SEMAD / SUPRAM, conforme a Certidão de Dispensa n. 124283/2012 (1). 



    Nessa perspectiva, o licenciamento se deu pelo Município de Ouro Preto, tendo o empreendimento sido aprovado pela Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano de Ouro Preto e pela Secretaria de Obras. 



    Com efeito, observa-se do documento às f. 48, que a Prefeitura Municipal de Ouro Preto concedeu à ITACOLOMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS o Alvará de Construção n. 18612013 (f. 162) em 04/1212013 (posteriormente substituído pelos Alvarás n. 15012014 e 02212015, f. 58 e 113, respectivamente) após a devida aprovação do projeto arquitetônico em 2811212012 (n. 28312012), conforme f. 160, autorização ambiental concedida pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA (f. 49) e autorização do IEF/MG (f. 64-66). 



    A propósito, o instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais - IEF/MG é o órgão responsável pela autorização de empreendimentos de significativo impacto ambiental, em conformidade com a Lei federal n. 9.98512000, artigo 36, § 30e Resolução CONAMA n. 428/2010.



    De acordo com o citado documento às f. 64-66, o empreendimento em questão encontra-se fora da zona de amortecimento do Parque Estadual do Itacolomi, no entorno em perímetro urbano. 



    Em 30/11/2012 a empresa Ré participou de uma Reunião do Conselho Municipal de Política Urbana de Ouro Preto - COMPURB (f. 155-1 57) e, de acordo com o item F, foi consultado o CODEMA que atestou ser o impacto visual considerado baixo. 



    Como se nota, todo o longo procedimento tendente à aprovação do empreendimento se deu anteriormente à regulamentação do Estudo Prévio de Impacto Cultural - EPIC e do Relatório de Impacto no Patrimônio Cultural - RIPC promovida pela Deliberação Normativa CONEP 00712014, sendo evidente que a Lei estadual n. 11.726/94 no ponto em que instituiu essas providências não era auto aplicável, conforme se extrai da leitura do artigo 10, §1º, outrora citado. 



    Assim, a ITACOLOMI EMPREENDIMENTOS MOBILIÁRIOS obteve a Certidão de Aprovação do Empreendimento pela Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano de Ouro Preto, emitida em 28/12/2013, ata de aprovação do COMPURB, de 30/11/2012, Certidão de Dispensa n. 124283/2012, datada em 07/03/2012, formulário de Caracterização do Empreendimento, alvará de construção e Anuência do IEF/MG. 



    De posse desses documentos, deu início às obras na certeza de que de que o Poder Público, através de seus órgãos responsáveis, estaduais ou municipais, a permitiu erguer o Condomínio Parque Real no Município de Ouro Preto. O direito de construir, portanto, integrou definitivamente o seu patrimônio (direito adquirido) a partir do início das obras. E os precedentes diversos homenageiam o primado da segurança jurídica: 



    (...)



    Cumpre anotar, ademais, que a presente ação civil pública foi ajuizada em 11/09/2015, tendo o Ministério Público Estadual, ao formular os pedidos às f. 19, se baseado na premissa de que Itacolomi Empreendimentos imobiliários Ltda. deve apresentar, para a viabilidade das obras referentes ao empreendimento 'Condomínio Parque Real’, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIC) e o respectivo Relatório de Impacto no Patrimônio Cultural (RIPC). 



    Mas somente em 2016 a tal Certidão de Dispensa n. 12428312012 foi revogada pelo CODEMA, gerando a exigência do licenciamento ambiental com a realização do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIC) e Relatório de impacto no Patrimônio Cultural (RIPC), nos termos da Deliberação Normativa CONEP 00712014. 



    Ora, ressai claro que o conflito instaurado decorre da superveniência de legislação contrária aos termos do alvará de construção expedido e de todas as autorizações obtidas pela Itacolomi Empreendimentos Imobiliários Ltda. 



    Como mencionado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1.0461.15.006486-71002, não se está aqui questionando ou até mesmo excluindo a competência dos órgãos responsáveis pelos licenciamentos e autorizações de obras como a dos autos. Entrementes, principalmente se considerada a dimensão do empreendimento em questão, indeclinável destacar que a superveniência de legislação que estabelece exigências não previstas quando da aprovação do projeto e concessão de alvará de construção não pode atingir direito que já passou a integrar o patrimônio do particular”. (eDOC 48 – ID: df16b6bc, p. 5-14, grifo nosso)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. RESTAURAÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II — Como assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III — Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. IV — Agravo regimental a que se nega provimento”.(RE 1480399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 22.8.2024, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENA DE RÁDIO-BASE EM CEMITÉRIO. DISCUSSÃO SOBRE A DESCARACTERIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1277062 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 10.12.2020, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. III - O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1478373 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 03.05.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente